Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-75.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702704-75.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DO PATROCINIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, no Juízo de origem, indeferiu a tutela antecipada pleiteada que visava, no cumprimento de sentença, suspender o pagamento da RPV até o julgamento final da requisição. Alega o Ente Distrital a tese da existência de coisa julgada inconstitucional que tornaria o título executivo judicial inexigível. O objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF 615, requerida pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. In verbis: Conclusão 20. Por todo o exposto, determino, ‘ad referedum’ do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendem ‘exclusivamente’ a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito